Tribunal: TJDFT
Processo: 0738827-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738827-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ACAO ODONTOLOGIA LTDA AGRAVADO: EMERSON OLIVEIRA LARA D E S P A C H O Tendo em vista o caráter infringente dos embargos de declaração opostos pela parte agravante, AÇÃO ODONTOLOGIA LTDA ME (ID 41449831), contra a decisão desta Relatoria que deferiu a liminar para "determinar que os honorários periciais sejam rateados pelas partes, aplicando ao recorrido, que é beneficiário da justiça gratuita, a Portaria no 101/2016)" (ID 41393982), bem como em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos art. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada, EMERSON OLIVEIRA LARA, para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator